Tribunal: TJMT
Processo: 1042921-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042921-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA COUTINHO - CPF: 473.397.641-00 (APELADO), GEDIELSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 957.991.501-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, declarando inexigíveis faturas com valores excessivos emitidas nos meses de agosto, outubro e novembro de 2023, determinando o refaturamento pela média dos doze meses anteriores, condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pela negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao emitir faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se a negativação indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas após a inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do aumento abrupto de consumo, que passou da média histórica de 300-350 kWh para valores entre 537 e 837 kWh, limitando-se a argumentos genéricos sobre o fenômeno climático El Niño e telas sistêmicas unilaterais.

5. A má-fé da concessionária restou evidenciada pela desídia no tratamento das reclamações administrativas junto ao PROCON, mantendo cobrança abusiva mesmo após alertas sobre discrepância dos valores e procedendo à negativação indevida do consumidor.

6. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929.

7. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria ofensa à dignidade do consumidor, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A emissão de faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos. 2. A cobrança indevida mantida mesmo após reclamações administrativas caracteriza má-fé e violação à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020 (Tema 929); STJ, EREsp 1498617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024; TJ-MT, N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/04/2024; TJ-MT, N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA COUTINHO
, que julgou procedente a pretensão autoral.

A decisão recorrida, integrada posteriormente pelo acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 344495880), declarou a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas dos meses de agosto, outubro e novembro de 2023 que excederam a média de consumo, determinou o refaturamento das referidas contas com base na média dos doze meses anteriores e condenou a concessionária à repetição em dobro do indébito. Ademais, impôs à requerida o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além dos ônus sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 344495881), a concessionária sustenta a higidez do procedimento de medição e a licitude da cobrança. Argumenta que a elevação de consumo registrada decorreu de fatores climáticos extremos (fenômeno
El Niño
) e da consequente intensificação do uso de aparelhos de refrigeração pelo consumidor, inexistindo qualquer anomalia no medidor, conforme vistoria técnica e telas sistêmicas apresentadas. Sob tal prisma, defende o exercício regular de direito ao proceder à cobrança e à restrição creditícia, pugnando pelo afastamento dos danos morais e da repetição em dobro, ante a ausência de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção.

O apelado, em contrarrazões (Id. 344495885), pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a fragilidade e unilateralidade das provas técnicas produzidas pela ré, incapazes de justificar a discrepância do faturamento em face da média histórica. Reforça a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e pleiteia a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Preparo recursal regularmente recolhido, consoante certidão lançada no Id. 345390360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
desafiando a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação indenizatória movida por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA COUTINHO
, julgou procedente a demanda. O provimento jurisdicional, integrado por decisão em embargos de declaração (Id. 344495880), reconheceu a irregularidade na aferição de consumo da unidade autoral, declarando a inexigibilidade dos valores excedentes à média nas faturas de agosto, outubro e novembro de 2023. Determinou-se o refaturamento pela média dos doze meses anteriores e a repetição em dobro do indébito, condenando-se ainda a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em virtude de negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (Id. 344495872).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

A controvérsia central reside na legalidade das cobranças emitidas nos meses de agosto, outubro e novembro de 2023, na unidade consumidora no 6/2117437-0, cujos valores destoaram significativamente da média histórica de consumo do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, enquanto a concessionária, prestadora do serviço público essencial, caracteriza-se como fornecedora, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal.

No caso em análise, constata-se que o consumo médio da unidade consumidora do autor, conforme documentado nos autos, orbitava entre 300 e 350 kWh mensais, conforme demonstrado pelo histórico de consumo juntado com a inicial. Contudo, a partir de agosto de 2023, houve um aumento expressivo e injustificado, registrando consumos de 537 kWh (agosto), 516 kWh (setembro), 599 kWh (outubro) e 837 kWh (novembro).

A apelante insiste na tese de regularidade das medições e de que o aumento de consumo seria fruto de alteração de hábitos do consumidor ou decorrente do fenômeno climático
El Niño
. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Conforme documentado, o autor buscou solucionar o problema pela via administrativa, registrando reclamação junto ao PROCON sob o no 23.10.0207.002.00440-301 (Id. 344495535), ocasião em que a concessionária realizou teste no medidor em 24/10/2023, alegando não ter encontrado anomalias. Entretanto, a mera afirmação de inexistência de irregularidades, sem a apresentação de elementos técnicos consistentes que justifiquem o aumento abrupto de consumo, não é suficiente para afastar a pretensão autoral.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do CDC. Invertido o ônus da prova, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau com base no art. 6o, VIII, do CDC, cabia à concessionária demonstrar que o consumo faturado foi efetivamente utilizado pelo consumidor. Não o fazendo de forma satisfatória, a retificação das faturas pela média histórica é medida que se impõe.

Ressalte-se que ambas as partes, tanto a concessionária (Id. 344495874) quanto o autor (Id. 344495875), manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas, inclusive a pericial. Assim, a

alegação genérica de que o aumento de consumo seria decorrente do fenômeno climático
El Niño
, embora plausível em tese, não foi demonstrada de forma específica em relação à unidade consumidora do autor.

A concessionária limitou-se a apresentar dados genéricos sobre o aumento de temperatura na região, sem estabelecer nexo causal direto com o consumo registrado na unidade específica do autor, considerando suas características particulares e padrão histórico de utilização. Quanto às telas sistêmicas apresentadas pela apelante, estas constituem prova unilateral que, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar a regularidade das cobranças, especialmente quando confrontadas com o histórico de consumo que demonstra clara discrepância nos valores faturados.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.
2.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.
2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título." (N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.
(N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

No que tange
à repetição do indébito
, a apelante insurge-se contra a condenação à devolução em dobro, alegando ausência de má-fé e "engano justificável". Sem razão.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso em tela, não há que se falar em engano justificável. A má-fé da concessionária restou evidenciada pela desídia no tratamento das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor junto ao PROCON. Mesmo alertada sobre a discrepância dos valores e a impossibilidade fática daquele consumo, a apelante manteve a cobrança abusiva e, mais grave ainda, procedeu à negativação do nome do autor junto ao SERASA, conforme comprovado pelo documento juntado no Id. 344495872.

Tal conduta demonstra total desprezo pelos direitos do consumidor e violação frontal à boa-fé objetiva, princípio basilar das relações de consumo, consagrado no art. 4o, III, do CDC.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. (...) 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (...) 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (Tema 929): "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

É verdade que houve modulação dos efeitos daquele entendimento para cobranças realizadas após 30/03/2021. Contudo, no caso dos autos,
a devolução em dobro se impõe independentemente da modulação temporal
, pois, como dito, a conduta da Apelante preenche até mesmo os requisitos subjetivos mais rigorosos exigidos pela jurisprudência anterior.

Sobre a aplicação temporal e a consolidação do tema, o STJ recentemente assentou nos
EREsp 1498617/MT
:

"(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)" (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

No caso vertente, a cobrança indevida, mantida mesmo após alertas administrativos e denúncias ao órgão de defesa do consumidor, configura flagrante violação à boa-fé objetiva. A concessionária não agiu com a lealdade e o cuidado necessários, preferindo transferir ao consumidor o ônus de suas falhas de medição.

Portanto, seja pela ótica da má-fé comprovada (que autoriza a repetição em dobro em qualquer tempo), seja pela nova ótica da violação à boa-fé objetiva (tese fixada pelo STJ),
a sentença que determinou a restituição em dobro é irretocável
.

No tocante ao
dano moral
, a sentença foi precisa. Houve a negativação do nome do autor junto ao SERASA (Id. 344495872), motivada por débitos que, conforme apurado, eram indevidos e exorbitantes. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à dignidade do consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, observo que a parte autora buscou, reiteradamente, a resolução do caso de forma administrativa, inclusive com ajuizamento de reclamação junto ao PROCON Municipal. Desta forma, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, somadas à negativação indevida, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos com extensão suficiente para configurar o dano moral.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado diante da gravidade da conduta (negativação indevida) e da capacidade econômica da ofensora, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer redução.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa do autor, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021, não merece acolhimento. A referida emenda constitucional, que acrescentou o art. 3o ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece a aplicação da Taxa SELIC especificamente para "discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública", o que não é o caso dos autos, que trata de relação entre particular e concessionária de serviço público.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso de danos morais decorrentes de relação de consumo, o STJ tem entendido que o termo inicial é a data da citação, conforme aplicado na sentença.

Ante o exposto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões acima expostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões acima expostas.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026